Tribunal: TJDFT
Processo: 0755439-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755439-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Mona Lisa do Nascimento Vieira Agravado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mona Lisa do Nascimento Vieira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704462-74.2025.8.07.0013, assim redigida: “Em pedido emergencial, a parte ré MONA LISA DO NASCIMENTO VIEIRA, postula pela manutenção de sua remuneração no cargo eletivo de Conselheira Tutelar, o qual fora objeto de suspensão por decisão liminar da lavra do MM. Juízo da Vara Cível de Samambaia - Id 257120178. É a síntese. DECIDO. Observa-se da inicial e da decisão que determinara o afastamento da parte ré do encargo público, que há o apontamento de grave conduta indevida no exercício da função de Conselheira Tutelar, tendo havido inclusive a transcrição de seu depoimento com a confirmação de ter pedido a outrem a abertura de pasta do menor em acompanhamento, sem a apresentação de documentação que a legitimasse a tanto e, em contexto de maior gravidade, assumindo ter se passado por outra Conselheira Tutelar para receber relatórios e e-mails derivados de caso que não estava em seu espectro de competência – Id 239668153, p. 09. Nesse contexto, a pretensão de que seja mantida a remuneração do cargo eletivo soa à temeridade, conquanto certo que diante da gravidade da postura em questão e que demonstra, ab initio, total afronta aos princípios da moralidade, legalidade e eficiência administrativa (artigo 37 da CF/88), o dano ao erário, com a permanência de gasto mensal em atividade pública não condizente com seus fins, não se mostra razoável. O coerente é mesmo a suspensão, tudo de modo a se evitar que o dinheiro público seja despendido com serviço não compatível com a ideologia pública, pois é certo que, no caso de não ser devidamente comprovado o ato ilícito, preservada está a garantia do pagamento retroativo da remuneração suspensa, já que o Ente Público apresenta lastro de pagamento, o que não será possível em caso contrário, qual seja, a devolução dos valores mensais mal pagos. Inerente ao caso posto a probabilidade do direito e o perigo do dano ao erário, coaduno com a decisão liminar outrora citada, a qual ratifico para manter-lhe na íntegra. Aguarde-se, no mais, o julgamento do Conflito Negativo de Competência e eventual notícia superior sobre o julgamento do Agravo de Instrumento. I.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 79560806), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de manutenção da remuneração durante o afastamento cautelar do cargo de Conselheira Tutelar do Distrito Federal. Argumenta que a decisão viola os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da irredutibilidade de vencimentos, além de contrariar jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal que reconhece a impossibilidade de supressão remuneratória antes do trânsito em julgado. Destaca que a remuneração tem natureza alimentar e que sua suspensão compromete o mínimo existencial, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo para que seja garantido o pagamento integral da sua remuneração ou, subsidiariamente, seja autorizado o exercício de atividade pública ou privada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a manutenção da remuneração da recorrente A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante ainda não foram juntados aos autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste no exame da possibilidade de manutenção da remuneração da agravante durante o período em que permanece afastada cautelarmente do cargo de Conselheira Tutelar do Distrito Federal, por força de decisão liminar proferida na Ação Civil Pública. Nos termos da regra prevista no art. 35 da Lei local no 5.294/2014, o exercício do cargo de conselheiro tutelar é limitado ao período do mandato, “não implica vínculo efetivo com o Distrito Federal” e não constitui cargo de livre provimento. A respeito da natureza jurídica, é pacífico o entendimento doutrinário no sentido de que a função de conselheiro tutelar tem como característica a transitoriedade em oposição à efetividade inerente ao cargo dos servidores públicos. Com efeito, de acordo com a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, "os cargos de provimento efetivo são os predispostos a receberem ocupantes em caráter definitivo, isto é, com fixidez". Acrescenta o ilustre doutrinador que "somente após três anos de exercício, período que corresponde ao estágio probatório, é que nele se efetiva e adquire estabilidade, se avaliado favoravelmente"[1]. Convém atentar ainda às judiciosas lições do saudoso Hely Lopes Meirelles: "O Conselheiro Tutelar é um agente honorífico, que momentaneamente está exercendo função pública, investido através de uma eleição, para o exercício de atribuições constitucionais." Acrescenta ainda o ilustre doutrinador que: "Agentes honoríficos são cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar, transitoriamente, determinados serviços ao Estado, em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário.[2]" Diante desse cenário, verifica-se que o recebimento da remuneração está condicionado à efetiva prestação de serviços. Caso contrário, incorreria a recorrente no indesejado enriquecimento sem causa. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que "o pagamento de remuneração a servidor público e o reconhecimento de efeitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa[3]. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHEIRO TUTELAR. CARGO HONORÍFICO E TRANSITÓRIO. NATUREZA PROPTER LABOREM. AFASTAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REMUNERAÇÃO SEM EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do Distrito Federal, objetivando o pagamento de verbas remuneratórias referentes ao período de afastamento do cargo de Conselheiro Tutelar, bem como compensação por supostos danos morais decorrentes da suspensão de vencimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em análise: (i) verificar se há direito ao recebimento de remuneração durante o afastamento do cargo de Conselheiro Tutelar por decisão judicial; (ii) examinar se a suspensão de vencimentos nessas circunstâncias configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cargo de Conselheiro Tutelar possui natureza transitória e honorífica, exercido mediante eleição popular, sem vínculo estatutário ou estabilidade funcional, conforme previsão do art. 35 da Lei Distrital no 5.294/2014. Precedentes. 4. A remuneração de Conselheiros Tutelares possui natureza propter laborem, sendo devida apenas em razão da efetiva prestação de serviços. 4.1. No caso concreto, o afastamento decorreu de ordem judicial regularmente proferida diante da gravidade dos fatos investigados, não se configurando abuso ou ilegalidade por parte da Administração Pública. 5. A instauração de procedimento judicial, quando motivada e regularmente conduzida, não caracteriza ato ilícito apto a gerar dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e improvida. Honorários sucumbenciais majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade. Teses de julgamento: 1. O cargo de Conselheiro Tutelar possui natureza honorífica e transitória, não gerando vínculo efetivo com a Administração Pública. 2. A remuneração do Conselheiro Tutelar tem natureza propter laborem, sendo devida apenas em caso de efetiva prestação do respectivo encargo. 3. O afastamento judicial regularmente motivado de agente público não configura ato ilícito e não enseja indenização por danos morais. (Acórdão 2045924, 0702391-84.2025.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHEIRO TUTELAR. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. ATIVIDADE TRANSITÓRIA. REMUNERAÇÃO. PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇOS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O exercício do cargo de conselheiro “não implica vínculo efetivo com o Distrito Federal” (art. 35 da Lei local no 5.294/2014). 2. De acordo com a doutrina de Hely Lopes Meireles, “o Conselheiro Tutelar é um agente honorífico, que momentaneamente está exercendo função pública, investido através de uma eleição, para o exercício de atribuições constitucionais”. 3. O recebimento da remuneração está atrelado a efetiva prestação dos serviços. Caso contrário, haveria enriquecimento sem causa do agente público. 4. Verificada a existência de fundada motivação, mostra-se incabível falar na ocorrência de danos morais tão só pela instauração e processamento regular do procedimento administrativo disciplinar, por se tratar de dever da administração pública apurar fatos que indiquem o exercício irregular da atividade do agente público. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 988410, 20150111334822APC, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, o afastamento cautelar decorre de decisão judicial destinada a resguardar a instrução processual nos autos da Ação Civil Publica ajuizada na origem. A manutenção da remuneração, sem contraprestação, representaria ônus desproporcional ao erário e violaria o princípio da legalidade estrita, pois inexiste norma que autorize pagamento durante afastamento judicial de conselheiro tutelar. Convém destacar, ainda, que a regra estabelecida no art. 147 da Lei no 8.112/90, invocado pela agravante, não se aplica à espécie, pois disciplina afastamento preventivo no âmbito do processo administrativo disciplinar de servidores estatutários, hipótese diversa da função honorífica exercida pelos conselheiros tutelares. A analogia pretendida não encontra respaldo, sob risco de criar regime jurídico não previsto em lei. Por fim, embora a agravante invoque precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal a respeito da irredutibilidade de vencimentos e presunção de inocência, os aludidos julgados referem-se a servidores públicos estáveis, submetidos ao regime estatutário, situação distinta da função transitória ora analisada. A ausência de vínculo efetivo e a natureza temporária da função afastam a aplicação dos aludidos precedentes. Por essas razões os dados factuais articulados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança, sobretudo porque não foram demonstrados elementos jurídicos ou fáticos que autorizem a manutenção da remuneração durante o afastamento cautelar. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se Brasília–DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 310-311 [2] MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30 ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005, p. 80. [3] AgRg no REsp 1371234/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma.